Tribunal: TJBA
Processo: 8000269-38.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000269-38.2023.8.05.0144

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUSCELINO BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s): THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s):EURICO GOUVEA DE ASSIS, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
QUESTÕES PRÉVIAS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
PERFEIÇÃO.
INUNDAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL DO AUTOR. FALHA NA GESTÃO DE BARRAGEM
POR PARTE DA RÉ
. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APELOS
NÃO

PROVI
DOS
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, em ação indenizatória por danos material e moral decorrentes de inundação urbana no município de Jitaúna/BA entre os dias 24 a 26 de dezembro de 2022, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a ré ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) analisar eventual nulidade por fundamentação deficiente; (iii) verificar a legitimidade passiva da ré com base na teoria da asserção e o cabimento da denunciação da lide; (iv) examinar os pressupostos da responsabilidade civil objetiva por falha na operação de barragem; e (v) avaliar a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório constante dos autos, incluindo documentos públicos técnicos como a Nota Técnica do INEMA, revela-se suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, afastando alegação de cerceamento de defesa.

A sentença está devidamente fundamentada, sendo válida a motivação concisa que expõe, de forma lógica, os fundamentos jurídicos da decisão, conforme exigência do art. 489, §1º, do CPC.

A legitimidade passiva da ré deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando, para tanto, a narrativa fática da petição inicial que a vincula aos fatos narrados, não sendo exigível, neste momento processual, prova definitiva do mérito.

A
pesar d
a Lei n. 12.608/2012 dispor que aos municípios compete o dever de adotar medidas de prevenção de desastres, tal disciplina não exclui a responsabilidade da ré na gestão do sistema hídrico da Barragem da Pedra, cuja operação é, indiscutivelmente, de sua atribuição, o que dá azo,
inclusive,
ao não acolhimento da denunciação da lide ao Município de Jitaúna.

A ré, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB. A falha na gestão da vazão da Barragem da Pedra, notadamente pela ausência de alertas preventivos e resposta tardia diante de previsões climáticas, configura conduta omissiva que enseja o dever de indenizar.

A excludente de responsabilidade por força maior não se sustenta, dada a previsibilidade do evento danoso, a ausência de providências preventivas e a insuficiência de comprovação de imprevisibilidade ou inevitabilidade.

O valor de R$4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade do evento, da violação à dignidade do autor e das condições econômicas das partes, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Diante da sucumbência recursal integral da ré, cabível a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 13% sobre o valor da condenação atualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos das partes autora e ré conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o acervo documental dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial.

Fundamentação concisa, desde que clara e lógica, não configura nulidade da sentença.

A legitimidade passiva deve ser aferida com base na narrativa fática da petição inicial, nos termos da teoria da asserção.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por omissões na gestão de riscos que resultem em danos a terceiros.

Não se reconhece força maior como excludente de responsabilidade quando o evento danoso é previsível e evitável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta as circunstâncias do caso concreto.

É devida a majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC, diante da sucumbência integral da parte apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 37, § 6º; CC, art. 1.292; CPC, arts. 355, 373, 1.010, II e III, e 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC 10012216820218110006, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.07.2023; TJ-GO, AC 5027235-43.2021.8.09.0049, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 03.02.2023; TJ-MG, AC 5149417-32.2020.8.13.0024, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 16.04.2024; TJ-RO, AC 7075201-18.2022.8.22.0001, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 14.05.2024; TJ-SP, AC 1005022-35.2022.8.26.0007, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000269-38.2023.8.05.0144
,
da Comarca de
Jitaúna
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelados,

simultaneamente
,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

e

JUSCELINO BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
Conhecer

e negar provimento a
o Apelo
d
o autor;

B)
Co
nhecer e
negar
provimento ao Apelo
d
a

ré;

e,

C
)
Majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação atualizado
.

Salvador, .

12